Tribunal: STF
Processo: RE 572824
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMENTA



    QUINTO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. REGIME OPCIONAL DE TRIBUTAÇÃO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Inexiste afronta ao princípio da não cumulatividade na previsão, em norma estadual, de regime opcional de tributação, quando o contribuinte opta pela redução da base de cálculo do tributo, condicionada ao não aproveitamento de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) relativos às entradas tributadas. Precedentes. 



    2. O acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.